Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-54.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INTIMAÇÃO ÚNICA. INÉRCIA PROCESSUAL. BANCO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da sentença que extinguiu o processo, nos moldes do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de manifestação da credora após ter sido devidamente intimada para indicar endereço válido destinado à efetivação da citação do réu.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
3. Em que pese o descumprimento do prazo inicial pela credora, o aludido lapso temporal não é peremptório e, assim, a extinção do processo, antes de esgotados, de modo que a extinção do processo antes de esgotados os meios possíveis para a citação do réu evidencia excesso de rigor e afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual.
4. Convém acrescentar que não há óbices para que seja promovida a citação por edital do demandado, uma vez que foram realizadas tentativas de citação do devedor por meio de Oficial de Justiça e não foi, contudo, obtido o êxito pretendido. Nesse sentido, dispõem as regras previstas no art. 256, caput, e §3o do CPC.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.